Tribunal: TJDFT
Processo: 0716388-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, a recorrente sustenta a existência de conduta ilegal praticada pela requerida (atraso de voo por cerca de 05 horas) e requer indenização pelo prejuízo extrapatrimonial suportado.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

IV. Nesta linha, nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

V. A parte autora/recorrente narra que, ao aterrissar no aeroporto de Recife, a aeronave teve dificuldades em ser conectada ao finger do aeroporto, o que causou atraso no desembarque e fez com que perdesse o voo de conexão para Fortaleza, sendo reacomodada em outro voo cujo horário de chegada estava previsto para quase 05h após o horário original. Sustenta que, em razão do atraso, perdeu compromisso pessoal, o que lhe causou dano extrapatrimonial.

VI. O atraso, por si só, ainda que decorrente de fortuito interno, não presume a ocorrência de dano moral, devendo ser efetivamente demonstrado nos autos, não bastando, para tanto, meras alegações (art. 373, I, do CPC). Nesse sentido, conforme preceituado pelo STJ, exige-se “por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI). Desse modo, mesmo que o atraso na chegada tenha causado aborrecimentos e frustação à recorrente, não se verificou a violação aos seus direitos da personalidade, não havendo de se falar em reparação por dano moral.

VII. Desse modo, a sentença de improcedência deve ser mantida.

VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, contudo suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98 do CPC.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.